Tribunal: TJBA
Processo: 0576901-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576901-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OI MOVEL S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **AA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de ser válida a intimação sistêmica quando previamente cadastrado o advogado do litigante no PJE, inexistindo, portanto, vício a ser sanado. III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS REJEITADOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 80546348 opostos no Agravo Interno interposto na Apelação nº 0576901-41.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante a OI MOVEL S.A. e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA